Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707144-65.2017.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHOS BULCÃO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHOS BULCÃO contra a r. sentença exarada no ID 57102489, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial da ação de conhecimento, o apelante pleiteou que, da base de cálculo do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre faturas de consumo de energia elétrica, sejam excluídos os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e aos encargos setoriais. Após a interposição do recurso de apelação, foi determinada a suspensão do processo, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.692.023/MT e no 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.163.020/RS, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos, sob o Tema no 986, para o fim de definir se é cabível a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (ID 57102495). O DISTRITO FEDERAL ofertou contrarrazões no ID 57102496, pugnando pela manutenção da r. sentença. Tendo em vista o julgamento dos recursos especiais afetados ao Tema 986, a apelação cível foi encaminhada ao segundo grau de jurisdição e distribuída a esta Relatoria. É o relatório. Ao apreciar os recursos especiais no 1734946/SP, no 1692023/MT, no 1699851/TO e no 1734902/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese nos seguintes termos (Tema no 986): A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E/OU A TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD), QUANDO LANÇADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO ENCARGO A SER SUPORTADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FINAL (SEJA ELE LIVRE OU CATIVO), INTEGRA, PARA OS FINS DO ART. 13, § 1o, II, 'A', DA LC 87/1996, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. A pretensão recursal deduzida pelo apelante se mostra, prima facie, contrária ao entendimento firmado pela colenda Corte Superior de Justiça sob o Tema 986, de modo a ensejar a negativa de provimento ao recurso de apelação, na forma prevista no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Todavia, de acordo com o § 1o do artigo 927 do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, § 1o do mesmo diploma legal, quando decidirem com fundamento no aludido dispositivo legal. O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da aplicabilidade da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 986, ao caso em apreço. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 18:25:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora